Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727262-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP AGRAVADO: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio de Oliveira Luchesi Advocacia S.C. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0713575-88.2025.8.07.0001, acolheu parte da impugnação apresentada pelos executados Harald Kudiess e Gunila Kudiess, nos seguintes termos: “Impugna a devedora o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que a memória de cálculo de id. 224022398 teria sido elaborada em desacordo com as balizas fixadas no título judicial exequendo. É o que cumpre relatar. Decido. Verifica-se do acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0725030-87.2024.8.07.0000 que os executados foram condenados a pagar à parte exequente honorários advocatícios no percentual correspondente a 10% do proveito econômico da fase de liquidação de sentença do feito de n.o 0708221-92.2019.8.07.0001, que aqui tramita. Da leitura da liquidação em questão, por sua vez, depreende-se que os ora executados apresentaram memória de cálculo em que consideraram devida a quantia de R$ 1.389.300,00 referente a 19/12/2006 (id. 53199716 daqueles autos), tendo os litigantes representados pela ora exequente oposto impugnação em que entendem como devido na data em questão o valor de R$ 1.874.443,56(id. 63860483 daqueles autos). Ademais, as partes não controvertem quanto à amortização no valor de R$ 2.445.168,00 realizada pelos ora devedores em 08/12/2011. Nesse contexto, promovida a liquidação do acórdão que decidiu a ação de conhecimento primigênia de n.o 0045801-81.2011.8.07.0001, o Juízo fixou o "quantum" debeatur" histórico pertinente a 19/12/2006 em R$ 1.866.107,76, bem como o valor unitário da saca de 60 Kg de soja comercial, considerando a cotação vigente na praça do Município de Correntina - BA naquela data em R$ 33,58 (id. 195925973 dos autos de n.o 0708221-92.2019.8.07.0001). Mediante a utilização da ferramenta de cálculo disponibilizada pela Contadoria Judicial no sítio eletrônico do TJDFT, relatório que segue, apurou-se que o valor reputado como originalmente devido pelos ora executados, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data da amortização realizada por aquela parte, correspondia a R$ 2.929.859,97, enquanto o valor fixado pelo Juízo também atualizado até o aludido termo correspondia a R$ 3.935.387,84. Desta forma, considerando que o objeto da liquidação de n.o 0708221-92.2019.8.07.0001 é a apuração da dívida remanescente pertinente a 08/12/2011 e que a diferença entre o valor reputado como devido pelos ora executados na data em questão e aquele fixado pelo Juízo e atualizado observando os mesmos parâmetros é de R$ 1.005.527,87, impõe-se concluir que este é o proveito econômico histórico da fase em questão. Tal valor, submetido à incidência de correção monetária segundo índices esposados pelo TJDFT desde a data da aludida amortização até 12 de novembro de 2024 e, a partir de 13 de novembro de 2024, à taxa legal prevista no artigo 406, § 1.o, do Código Civil, corresponde a R$ 2.136.242,37 na data da propositura deste cumprimento de sentença, qual seja, 17/03/2025, conforme relatório que segue, sendo a expressão financeira dos honorários advocatícios exequendos, por conseguinte, de R$ 213.624,23. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 231434275. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 74.932,88, valor este correspondente a 10% do excesso apurado. Uma vez que o depósito objeto do comprovante de id. 231434247 foi depositado pelos devedores de forma espontânea e a título de pagamento, oficie-se ao Banco de Brasília S.A., independentemente da preclusão desta decisão, solicitando-lhe que disponibilize, em favor da exequente FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP, CNPJ n.o 58.411.422/0001-30, mediante transferência para a conta bancária de sua titularidade de n.o 58700-1, agência 0895, do Banco Bradesco S.A., a quantia de R$ 135.750,60, mais acréscimos legais. Sem prejuízo, considerando que o valor pago pelos executados é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, sobre a respectiva diferença incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Promova a exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada violou a coisa julgada e o Tema 677 do STJ ao alterar o critério de apuração do proveito econômico para calcular os honorários sucumbenciais, aplicar juros moratórios sobre os valores já depositados em conta judicial e deixar de aplicá-los sobre o montante devido. Sustenta que o juízo de origem desconsiderou os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveriam corresponder à diferença entre o valor postulado na inicial da liquidação e o valor homologado judicialmente. Pontua, ainda, que a decisão agravada inovou ao atualizar a diferença apurada sem aplicar os juros moratórios previstos no título executivo, contrariando o entendimento consolidado no Tema 677/STJ. Acrescenta que a decisão agravada compromete a segurança jurídica e o devido processo legal, pois desrespeita a coisa julgada e modifica os critérios fixados em decisão anterior. Destaca, por fim, que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, caso a execução prossiga com base em critério inadequado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento da sentença quanto ao valor controvertido ou, subsidiariamente, reconhecer, liminarmente, a conta de liquidação apresentada pela Agravante como base para cálculo dos honorários advocatícios. No mérito, pede para que seja restabelecido o critério de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença de liquidação, com observância ao título executivo e ao Tema 677/STJ. Preparo comprovado – Id. 73678412. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV), pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou acolher, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de danos irreparáveis ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência do Agravante é exclusivamente a homologação dos cálculos. Sem adentrar ao mérito, diviso os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que a r. decisão agravada pode ensejar a prática de atos inúteis e desnecessários, pois a continuidade do cumprimento de sentença poderá exigir a elaboração de novos cálculos, comprometendo a razoável duração do processo. Por fim, a decisão é plenamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC). Assim, antecipo a tutela recursal, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença quanto ao valor controvertido. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora